Tribunal: TJMT
Processo: 1029689-85.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029689-85.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), KELLY DAIANI DE SOUZA - CPF: 002.288.251-05 (EMBARGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– RETENÇÃO DE 10% DAS PRESTAÇÕES QUITADAS - RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a devolução dos encargos eventualmente pagos pelo comprador em razão de sua inadimplência e fixar como termo inicial dos juros a data do trânsito em julgado.

A embargante alega
que
o aresto é contraditório “
uma vez que ao mesmo tempo que reconhece se tratar de um contrato de compra e venda simples, não se coaduna com o art. 32-A da Lei 13.786/2018, declara nula a cláusula e não fundamenta porque não deve aplicar a nova legislação
”.

Diz que “
o v. Acórdão, ora guerreado, foi totalmente contraditório quanto ao pedido de retenção das arras, uma vez que afirma ser as arras confirmatórias, sendo nesse caso necessária sua devolução
”.

Aduz que “
o presente caso foi o Embargado quem deu causa à rescisão, sendo assim, são devidas as arras, pois, possuem natureza indenizatória, servindo para compensar em parte os prejuízos suportados pela empresa em razão da rescisão
”.

Argumenta que faz jus à retenção de 25% dos valores pagos tendo em vista que “
a Corte fixou jurisprudência pacífica no sentido de que a retenção é de 25% não podendo ser reduzida sem mencionar nenhuma particularidade que justifique
”.

Pugna pela manifestação da Câmara sobre dispositivos legais que entende violados, especificamente para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante se insurge contra o Acórdão deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a devolução dos encargos eventualmente pagos pelo comprador em razão de sua inadimplência e fixar como termo inicial dos juros a data do trânsito em julgado.

A contradição que permite ingressar com os Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo parcial provimento da Apelação. Confira-se trecho do voto condutor:

“
(...) Incide nesta lide o Código de Defesa do Consumidor, como já definido em primeira instância, tendo em vista a ausência de registro do Pacto de Alienação Fiduciária. Além disso,
a Lei do Distrato Imobiliário (13.786/18) não se aplica às avenças celebradas antes de sua vigência
(Temas 970 e 971 do STJ - REsp 1.498.484, REsp 1.635.428, REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485).

E não há como considerar que o registro era de responsabilidade apenas da apelada, uma vez que o parágrafo 15º das disposições gerais do contrato estabelece que, caso o comprador não efetue a averbação, a credora poderá tomar tal providência (id. 115730450).

(...)

Quanto à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS).

Tendo isso em vista,
as arras confirmatórias tornam o negócio obrigatório, sem a possibilidade de direito de arrependimento e a desistência do comprador “não resulta em sua perda, porém é possível a retenção, pela vendedora, de parte da quantia paga para ressarci-la dos eventuais prejuízos suportados
” (STJ - AgInt no AREsp 1273751/DF).

In casu,
o contrato estipulado entre as partes não detém cláusula de desistência, ou seja, não prevê o direito de arrependimento. Portanto, o sinal despendido pela autora tem caráter confirmatório.

Isso posto, é indevida a cumulação da retenção de parte da quantia paga com os valores do sinal
. (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Quanto à porcentagem a ser mantida pela empresa, “
é admitida a flutuação do percentual
da retenção pelo vendedor
entre 10% e 25%
do total da quantia paga
” (AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3).

Por fim, os Embargos de Declaração não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo apenas opostos quando houver na decisão alguma omissão, obscuridade e contradição.
Conforme se infere dos autos, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos aclaratórios; porém julgamento contrário à pretensão da parte, escudado em um contexto probatório específico. Desnecessidade dos embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70070548193, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 23/08/2016).

(TJ-RS - ED: 70070548193 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 23/08/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2016)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022